Tribunal: TJSP
Processo: 1007333-24.2018.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão colegiada que equivocadamente assentara o provimento parcial do apelo das rés. V. Acórdão que mantivera a r. sentença. Aperfeiçoamento necessário do Acórdão embargado. Majoração dos honorários sucumbenciais, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. Embargos acolhidos, com eficácia infringente.